Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-17.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE MELLO - CPF: 542.733.749-00 (APELADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO - CPF: 139.749.167-17 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1000029-17.2018.8.11.0003

APELANTE
: PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO

APELADO
: JOSE DE MELLO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –

FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da
Súmula 299 do STJ
, a apresentação dos cheques fora do prazo ou ausência de depósito não retiram do credor o direito de cobrança por meio da ação monitória.

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
."
Súmula 503, STJ.
No caso, se a parte autora ajuizou a ação monitória no quinquênio legal, não há falar-se em prescrição da ação monitória.

À vista da
tese paradigma do
Tema 564

do STJ, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”
dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos a terceiro ou se o autor não demonstrou a relação jurídica entre as partes,

uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originou, sendo o requerido/embargante, para todos os efeitos, o devedor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO
n
a
Ação Monitória
ajuizada por
JOSÉ DE MELLO
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, por conseqüência, improcedentes os embargos monitórios, condenando o requerido/embargante ao pagamento de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais) em favor da parte autora/embargada, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a primeira apresentação ao banco e, no caso do cheque que não tenha sido apresentado, desde a data da citação, bem como condenou o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a parte recorrente a ilegitimidade
ad causam,
ao argumento de que os cheques cobrados não foram endossados para o autor nem há prova da cessão de crédito realizada, sendo o apelado parte ilegítima para cobrar as cártulas, o qual também não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Alega a falta de interesse de agir, uma vez que o autor se manteve inerte quanto a cobrança dos títulos, esperando prescreverem para cobrar.

Suscita a prescrição da pretensão do autor, tendo em vista que os cheques que instruem a ação foram depositados no ano de 2016 e a execução foi proposta apenas em 05/01/2018, ou seja, após o transcurso do prazo trienal.

No mérito, defende a inexistência de relação jurídica entre as partes e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168932204).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pelo apelante de ilegitimidade ativa do apelado, em razão da ausência de endosso nos cheques cobrados e da prova da relação jurídica entre as partes, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega a falta de interesse de agir, uma vez que o autor se manteve inerte quanto a cobrança dos títulos, esperando prescreverem para cobrar.

No entanto, à vista da
Súmula 299 do STJ
, a apresentação dos cheques fora do prazo ou ausência de depósito não retiram do credor o direito de cobrança por meio da ação monitória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA Nº 299 DO STJ. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSÁVEL A MENÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA Nº 531 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA,

1. O cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia significativamente a existência do débito, de conformidade com o enunciado da Súmula nº 299 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Nos termos da Súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

3. Concernente aos juros e correção monetária, cumpre registrar que, em se tratando de crédito decorrente de cheque, ainda que prescrito, a correção monetária deverá ser pelo INPC, a partir da data da emissão da cártula, e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da apresentação ao banco ou, caso não apresentado, da citação válida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há falar em condenação por litigância de má-fé porquanto não evidenciadas as exigências contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.” (TJ-GO - APL: 00220611020178090137, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRESCRIÇÃO TRIENAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante alega que houve
prescrição da pretensão do autor, uma vez que os cheques que instruem a ação foram depositados no ano de 2016 e a execução foi proposta apenas em 05/01/2018, ou seja, após o transcurso do prazo trienal.

Sobre o tema, convém salientar que

o prazo para ajuizamento da ação monitória contra o emitente de cheque que perdeu força executiva é de cinco anos, consoante o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, in verbis:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. ”

Quanto ao termo inicial para contagem do referido prazo, a questão já se encontra consolidada pela
Súmula 503 do STJ
,
in verbis
:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a cotar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
. ”

In casu
, extrai-se dos autos que os títulos/cheques em discussão foram emitidos em 14 e 17/07/2014. Por sua vez, observa-se do ID nº 67767464 que a ação monitória foi distribuída/ajuizada em 05/01/2018, ou seja, dentro do quinquênio legal, não havendo, portanto, que se falar em prescrição dos títulos em discussão.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou ação monitória em face do requerido/apelante visando o recebimento da quantia líquida atualizada de R$

33.515,86 (trinta e três mil quinhentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), representada por 18 cheques no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) cada.

Segundo o demandante, as cártulas possuem como
causa debendi
negócio verbal firmado entre as partes, em que o trocou com o autor um caminhão Scania 124/2003 por outro caminhão Scania 113/1995, recebendo a diferença dos valores por meio dos seguintes cheques:

Sob a alegação de que as cártulas foram depositadas em 03/06/2016 e foram devolvidas pelo motivo 11 (falta de provisão de fundos) e 44 (cheque prescrito), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

De início, cabe destacar que ao julgar o REsp 1.094.571/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 564
, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Desta feita, dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos a terceiro ou se o autor não demonstrou a relação jurídica entre as partes,

uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originou, sendo o requerido/embargante, para todos os efeitos, o devedor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
.” (TJMT – N.U 0007327-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)G.N.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% do valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023